Tribunal: TJES
Processo: 5000541-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Bens Públicos; Liminar
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000541-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGVTE. : MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

AGVDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
M
unicípio de Águia Branca

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca (ID's 422659 e 422660) que, em
tutela provisória antecipada em caráter antecedente
requerida pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, deferiu tutela de urgência a fim de
(i)
determinar que o Município de Águia Branca se abstenha de realizar novas doações de imóveis públicos, sob pena de multa diária;
(ii)
suspender os efeitos do ato administrativo pelo qual foram doados os imóveis públicos descritos na petição inicial, devendo os beneficiários não dispôr e nem construir nos imóveis, sob pena de multa diária; e
(iii)
determinar que o Cartório de Registro de Imóveis de Águia Branca realize o bloqueio nas matrículas dos imóveis ou eventual anulação de matrícula já realizada.

Nas razões recursais (ID's 422642, 422644, 422645 e 422646), sustenta o Ente Público, em síntese:
(i)
a decisão recorrida prejudica centenas de famílias e decorre de infundadas denúncias apresentadas por pessoas de ideologia política contrária à do atual Prefeito Municipal;
(ii)
as Leis Municipais nº
s
1.474/2018 e 1.552/2018 foram sancionadas após regular processo legislativo e autorizaram o Poder Executivo a doar 293 (duzentos e noventa e três) lotes de terras, situados no bairro Mirante dos Pontões, a cidadãos que preenchessem os requisitos para tanto exigidos;
(iii)
é falsa a afirmativa de que a maioria dos beneficiados são servidores públicos municipais e/ou pertencentes ao grupo político do atual Prefeito, não havendo quaisquer elementos que a comprove;
(iv)
é natural a existência de indivíduos simpatizantes com o grupo político da situação, sobretudo em cidades pequenas como Águia Branca, em que é forte a participação popular na política, o que justifica a presença de partidários do grupo político do Prefeito Municipal entre os beneficiários;
(v)
num universo de quase 300 (trezentas) famílias beneficiadas pela doação de 293 (duzentos e noventa e três) lotes de terra,

o agravado identificou apenas 4 (quatro) pessoas que supostamente integrariam o grupo político do atual Prefeito;
(vi)
as leis municipais estabelecem que a observância dos requisitos seja comprovada mediante simples declaração do beneficiário, assim dispensando buscas junto a cartórios de registro imobiliário a fim de averiguar a veracidade das declarações prestadas;
(vii)
as leis municipais não visam alcançar apenas famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, e sim, aquelas cuja renda mensal seja equivalente a 4 (quatro) salários mínimos e que não possuam casa própria, a fim de promovam a edificação de unidades habitacionais no prazo de 3 (três) anos previsto em seu art. 10;
(viii)
a inadequação da decisão judicial fica ainda mais evidente diante da hipótese de haver reversão do bem ao patrimônio público em se constatando o descumprimento dos encargos assumidos pelos beneficiários;
(ix)
o loteamento “Mirante dos Pontões” já se encontra em execução há mais de 8 (oito) anos, possuindo cadastro social para fins de programa habitacional desde 2013, o qual é rotineiramente atualizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
(x)
O Conselho do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS) possui formação paritária e é composto por representantes, tanto do governo municipal, quanto da sociedade social, como igrejas e associações de moradores;
(xi)
a seleção das famílias a serem beneficiadas é realizada de forma técnica, não havendo irregularidade ou indevido direcionamento a determinadas pessoas;
(xii)
as 4 (quatro) pessoas mencionadas na petição inicial preencheram os requisitos necessários para que fossem contemplados com a doação de lotes;
(xiii)
não há obrigatoriedade na utilização do direito real de uso em detrimento da doação, além de se tratar de instituto que inviabiliza a obtenção de financiamento imobiliário pelos beneficiários e demanda custos cartorários para o registro; e
(xiv)
vários imóveis foram legalmente alienados em sede de procedimento licitatório, com base na Lei Municipal nº 1542/2019 e estão com suas matrículas bloqueadas perante o cartório competente, por força das determinações contidas na decisão agravada.

Foi proferida decisão pelo eminente Des. Subst. Victor Queiroz Schneider no sentido de deferir, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID0 424954).

Em seguida, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 458798).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 21 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGVTE. : MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

AGVDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia envolvendo doação de imóvel público no Município de Águia Branca.

A eminente e culta relatora, Desª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
manteve o bloqueio dos imóveis doados, liberando apenas os imóveis alienados, pois esses não foram objeto da pretensão do Ministério Público. Nesse sentido, a decisão liminar já mencionava:

A Lei Municipal nº 1.542/2019 autorizou o Poder Executivo a alienar os imóveis descritos no seu art. 1º, num total de 64 (sessenta e quatro) lotes (ID 422682) e, ao que parece, os procedimentos licitatórios deflagrados no âmbito da municipalidade tramitaram regularmente e culminaram com a alienação de parte dos imóveis licitados a particulares, ao passo que outros não obtiveram propostas (ID 422683, 422684, 422685, 422686 e 422688).

Desta feita, estando a atuação do Órgão Ministerial voltada a impugnar os atos de
doação
perpetrados no âmbito municipal, por identificar possíveis máculas na seleção dos beneficiários, dada a alegada falta de comprovação dos requisitos previstos nas Leis Municipais nº
s
1.474/2019 e 1.552/2019, além de questionar a própria validade de tais requisitos, sem questionar, porém, as alienações aperfeiçoadas mediante certame licitatório, considero que a inclusão dos lotes alienados, no rol de doações suspeitas de irregularidades, deve ser atribuída a possível equívoco

ou, quiçá, ao desconhecimento de que foram instaurados procedimentos licitatórios com tal escopo.

Do exposto,
defiro, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
a fim de determinar que o bloqueio nas matrículas, a ser empreendido pelo Cartório de Registro de Imóveis de Águia Branca (item 3 da decisão agravada), não alcance os imóveis já alienados a particulares pelo Município de Águia Branca, devendo, para tanto, ser identificados pelo agravante e informados ao Juízo de 1º grau.

Considerando que as doações foram suspensas pelo voto da eminente e culta Relatora, sendo o desbloqueio restrito aos imóveis alienados, VOTO para acompanhar a relatora.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

VOTO VENCEDOR

AGVTE. : MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

AGVDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
M
unicípio de Águia Branca

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca (ID's 422659 e 422660) que, em
tutela provisória antecipada em caráter antecedente
requerida pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, deferiu tutela de urgência a fim de
(i)
determinar que o Município de Águia Branca se abstenha de realizar novas doações de imóveis públicos, sob pena de multa diária;
(ii)
suspender os efeitos do ato administrativo pelo qual foram doados os imóveis públicos descritos na petição inicial, devendo os beneficiários não dispôr e nem construir nos imóveis, sob pena de multa diária; e
(iii)
determinar que o Cartório de Registro de Imóveis de Águia Branca realize o bloqueio nas matrículas dos imóveis ou eventual anulação de matrícula já realizada.

Nas razões recursais (ID's 422642, 422644, 422645 e 422646), sustenta o Ente Público, em síntese:
(i)
a decisão recorrida prejudica centenas de famílias e decorre de infundadas denúncias apresentadas por pessoas de ideologia política contrária à do atual Prefeito Municipal;
(ii)
as Leis Municipais nº
s
1.474/2018 e 1.552/2018 foram sancionadas após regular processo legislativo e autorizaram o Poder Executivo a doar 293 (duzentos e noventa e três) lotes de terras, situados no bairro Mirante dos Pontões, a cidadãos que preenchessem os requisitos para tanto exigidos;
(iii)
é falsa a afirmativa de que a maioria dos beneficiados são servidores públicos municipais e/ou pertencentes ao grupo político do atual Prefeito, não havendo quaisquer elementos que a comprove;
(iv)
é natural a existência de indivíduos simpatizantes com o grupo político da situação, sobretudo em cidades pequenas como Águia Branca, em que é forte a participação popular na política, o que justifica a presença de partidários do grupo político do Prefeito Municipal entre os beneficiários;
(v)
num universo de quase 300 (trezentas) famílias beneficiadas pela doação de 293 (duzentos e noventa e três) lotes de terra,

o agravado identificou apenas 4 (quatro) pessoas que supostamente integrariam o grupo político do atual Prefeito;
(vi)
as leis municipais estabelecem que a observância dos requisitos seja comprovada mediante simples declaração do beneficiário, assim dispensando buscas junto a cartórios de registro imobiliário a fim de averiguar a veracidade das declarações prestadas;
(vii)
as leis municipais não visam alcançar apenas famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, e sim, aquelas cuja renda mensal seja equivalente a 4 (quatro) salários mínimos e que não possuam casa própria, a fim de promovam a edificação de unidades habitacionais no prazo de 3 (três) anos previsto em seu art. 10;
(viii)
a inadequação da decisão judicial fica ainda mais evidente diante da hipótese de haver reversão do bem ao patrimônio público em se constatando o descumprimento dos encargos assumidos pelos beneficiários;
(ix)
o loteamento “Mirante dos Pontões” já se encontra em execução há mais de 8 (oito) anos, possuindo cadastro social para fins de programa habitacional desde 2013, o qual é rotineiramente atualizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
(x)
O Conselho do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS) possui formação paritária e é composto por representantes, tanto do governo municipal, quanto da sociedade social, como igrejas e associações de moradores;
(xi)
a seleção das famílias a serem beneficiadas é realizada de forma técnica, não havendo irregularidade ou indevido direcionamento a determinadas pessoas;
(xii)
as 4 (quatro) pessoas mencionadas na petição inicial preencheram os requisitos necessários para que fossem contemplados com a doação de lotes;
(xiii)
não há obrigatoriedade na utilização do direito real de uso em detrimento da doação, além de se tratar de instituto que inviabiliza a obtenção de financiamento imobiliário pelos beneficiários e demanda custos cartorários para o registro; e
(xiv)
vários imóveis foram legalmente alienados em sede de procedimento licitatório, com base na Lei Municipal nº 1542/2019 e estão com suas matrículas bloqueadas perante o cartório competente, por força das determinações contidas na decisão agravada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ingressou com pedido de
tutela provisória em caráter antecedente
perante o Juízo de 1º grau, no bojo do qual noticia ter recebido informações a respeito de supostas irregularidades envolvendo doações de imóveis públicos com base no Programa Social de Distribuição de Casas Populares de Águia Branca, com a inclusão de nomes na lista de beneficiados em desobediência com os critérios legais, com o consequente favorecimento a terceiros por parte do Prefeito Municipal (ID 422646).

Com base na narrativa e nos documentos fornecidos pelo douto
parquet
, o MM. Juiz deferiu tutela de urgência a fim de:
(i)
determinar que o Município de Águia Branca se abstenha de realizar novas doações de imóveis públicos, sob pena de multa diária;
(ii)
suspender os efeitos do ato administrativo pelo qual foram doados os imóveis públicos descritos na petição inicial, devendo os beneficiários não dispôr e nem construir nos imóveis, sob pena de multa diária; e
(iii)
determinar que o Cartório de Registro de Imóveis de Águia Branca realize o bloqueio nas matrículas dos imóveis ou eventual anulação de matrícula já realizada.

Pois bem, no tocante à destinação dos lotes pelo Poder Público municipal, observo que o Ministério Público se insurge – além do suposto não preenchimento dos requisitos por parte “
da maioria dos beneficiários
” (ID 422646, item 4) – em face da modalidade escolhida, por considerar que melhor opção, nos termos do art. 10, §1º, da Lei Orgânica do Município de Águia Branca, teria sido a outorga do direito real de uso, ao invés da doação.

Neste particular, embora entenda que a disposição do patrimônio público, mediante critérios genéricos de carência econômica e tempo de residência na localidade, mesmo que autorizada por lei local, não seja a medida mais adequada, por violar o dever de conservação do patrimônio público (CF, art. 23, I) e os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, a análise de tal questão deve ser reservada para o julgamento meritório da ação, por não confundir com a questão ora submetida ao crivo deste Órgão
ad quem
, a saber, a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Todavia, é oportuno rememorar que inexiste vedação à doação de imóveis a particulares por entes públicos, desde que sejam observados os requisitos necessários, nos termos do art. 17, I da Lei nº 8.666/93
1
.

Em relação aos casos suspeitos de irregularidades, verifico que 4 (quatro) deles foram mencionados pelo Ministério Público na petição inicial somente a título de exemplificação, por se tratarem de beneficiários que aparentemente ostentam algum tipo de relação com o Poder Executivo municipal, isto é, o
parquet
não resumiu a quatro as doações supostamente eivadas de irregularidades, tanto que elenca (item 11 da petição inicial) um extenso rol de imóveis cujas irregularidades das doações teria sido objeto da denúncia recebida (ID 422646).

Desta feita, deve ser afastada a pretensão do recorrente de que a tutela provisória deferida venha a alcançar, no máximo, os quatro casos descritos na petição inicial, haja vista que o Município de Águia Branca, por meio da Portaria nº 17.274, de 04 de março de 2020, constituiu comissão específica “
com vistas a reavaliar, analisar e julgar cadastros do Programa Social Habitacional do Município de Águia Branca, especialmente aqueles com suspeitas de irregularidades nas informações e documentos apresentados pelos beneficiários
” (ID 422688).

Logo, a própria Administração Pública municipal demonstra interesse em averiguar os casos suspeitos de irregularidade e, a princípio, restará esvaziado o trabalho a ser desempenhado pela comissão já designada com tal escopo em havendo a reforma da decisão agravada a fim de manter incólumes as doações realizadas ou se o espectro de sua abrangência alcançar apenas quatro casos suspeitos.

No entanto, assiste razão ao agravante no tocante à pretendida exclusão, da ordem de bloqueio das matrículas, dos lotes
alienados
a particulares, os quais foram arrolados pelo Ministério Público entre os casos suspeitos de irregularidades nas doações e, por isso, foram alcançados pelos efeitos emanados da decisão agravada.

A Lei Municipal nº 1.542/2019 autorizou o Poder Executivo a alienar os imóveis descritos no seu art. 1º, num total de 64 (sessenta e quatro) lotes (ID 422682) e, ao que parece, os procedimentos licitatórios deflagrados no âmbito da municipalidade tramitaram regularmente e culminaram com a alienação de parte dos imóveis licitados a particulares, ao passo que outros não obtiveram propostas (ID 422683, 422684, 422685, 422686 e 422688).

Desta feita, estando a atuação do Órgão Ministerial voltada a impugnar os atos de
doação
perpetrados no âmbito municipal, por identificar possíveis máculas na seleção dos beneficiários, dada a alegada falta de comprovação dos requisitos previstos nas Leis Municipais nº
s
1.474/2019 e 1.552/2019, além de questionar a própria validade de tais requisitos, sem questionar, porém, as alienações aperfeiçoadas mediante certame licitatório, considero que a inclusão dos lotes alienados, no rol de doações suspeitas de irregularidades, deve ser atribuída a possível equívoco

ou, quiçá, ao desconhecimento de que foram instaurados procedimentos licitatórios com tal escopo. Além do mais, deve ser prestigiada a boa-fé dos adquirentes, à falta de robustos elementos em prol da ocorrência de irregularidades nos procedimentos que culminaram com a alienação dos lotes.

Do exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida (ID 424954), determinar que o bloqueio nas matrículas, a ser empreendido pelo Cartório de Registro de Imóveis de Águia Branca (item 03 da decisão agravada), não alcance os imóveis já alienados a particulares pelo Município de Águia Branca, devendo, para tanto, ser identificados pelo agravante e informados ao Juízo de 1º grau.
É
como voto!

1
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: (...)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista

EMENTA

AGVTE. : MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

AGVDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ : DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DOAÇÕES DE IMÓVEIS PÚBLICOS – SUPOSTAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS – SUSPENSÃO DOS ATOS E BLOQUEIO NAS MATRÍCULAS – MODALIDADE ELEITA PARA AS DOAÇÕES – MATÉRIA A SER ANALISADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – APURAÇÃO JÁ DETERMINADA PELO PODER PÚBLICO – EXCLUSÃO DAS ALIENAÇÕES APARENTEMENTE REGULARES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Embora a disposição do patrimônio público, mediante critérios genéricos de carência econômica e tempo de residência na localidade, mesmo que autorizada por lei local, não seja a medida mais adequada, por violar o dever de conservação do patrimônio público (CF, art. 23, I) e os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, a análise de tal questão deve ser reservada para o julgamento meritório da ação, por não confundir com a questão ora submetida ao crivo deste Órgão
ad quem
, a saber, a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

2)
Deve ser afastada a pretensão do recorrente de que a tutela provisória deferida venha a alcançar, no máximo, os quatro casos descritos na petição inicial, haja vista que o Município de Águia Branca, por meio da Portaria nº 17.274, de 04/03/2020, constituiu comissão específica “
com vistas a reavaliar, analisar e julgar cadastros do Programa Social Habitacional do Município de Águia Branca, especialmente aqueles com suspeitas de irregularidades nas informações e documentos apresentados pelos beneficiários
”.

3)
A Lei Municipal 1.542/19 autorizou o Poder Executivo a alienar os imóveis descritos no seu art. 1º, num total de 64 (sessenta e quatro) lotes e, ao que parece, os procedimentos licitatórios deflagrados no âmbito da municipalidade tramitaram regularmente e culminaram com a alienação de parte dos imóveis licitados a particulares, ao passo que outros não obtiveram propostas.

4)
Estando a atuação do Órgão Ministerial voltada a impugnar os atos de
doação
perpetrados no âmbito municipal, por identificar possíveis máculas na seleção dos beneficiários, dada a alegada falta de comprovação dos requisitos previstos nas Leis Municipais nº
s
1.474/2019 e 1.552/2019, além de questionar a própria validade de tais requisitos, sem questionar as alienações aperfeiçoadas mediante certame licitatório, a inclusão dos lotes alienados, no rol de doações suspeitas de irregularidades, deve ser atribuída a possível equívoco

ou, quiçá, ao desconhecimento de que foram instaurados procedimentos licitatórios com tal escopo. Além do mais, deve ser prestigiada a boa-fé dos adquirentes, à falta de robustos elementos em prol da ocorrência de irregularidades nos procedimentos que culminaram com a alienação dos lotes.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento parcial
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.